Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-44.2016.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-44.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.740.901-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.740.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALOR INFERIOR AO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, e determinou que os honorários de sucumbência fossem calculados com base em Certidão de Dívida Ativa de menor valor (R$ 31.876,96), apresentada após o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sobre o valor do crédito exequendo originalmente atribuído à causa (R$ 44.042,79).

II. Questão em discussão

2. verificar a legalidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por valor inferior, realizada unilateralmente pela Fazenda Pública pouco antes da prolação da sentença que fixou os honorários;

(ii) definir qual deve ser a base de cálculo para a verba honorária de sucumbência, considerando os princípios do contraditório, da coisa julgada, da boa-fé processual e da legalidade;
(iii) aferir a incidência de atualização monetária sobre o crédito exequendo à luz do Tema 1062 do STF.

III. Razões de decidir

3. A substituição da CDA, por valor inferior ao inicialmente executado, não foi precedida de requerimento incidental, tampouco autorizada judicialmente, nem submetida ao contraditório, o que configura violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada material.
4. A sentença que extinguiu a execução fiscal, com trânsito em julgado, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito exequendo, sem considerar qualquer alteração do crédito, não sendo possível revisão posterior desse critério na fase de cumprimento.

5. A jurisprudência do STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal antes da sentença de embargos (Súmula 392), o que não se aplica à hipótese dos autos.
6. Quanto à atualização monetária, nos termos do Tema 1062 do STF, a Fazenda Pública estadual pode adotar índices próprios, desde que não ultrapassem a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É indevida a substituição unilateral da Certidão de Dívida Ativa pouco antes da prolação da sentença que fixou os honorários, quando ausente requerimento incidental e autorização judicial, devendo ser observada, como base de cálculo, o valor originalmente executado e reconhecido na decisão exequenda, atualizado por índices que não excedam a taxa SELIC.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1216078/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.2.2021 (Tema 1062); TJ/MT, Apelação Cível n. 1007045-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal n. 1001415-44.2016.8.11.0006, manejado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Na decisão recorrida, o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o alegado excesso de execução e determinou que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no valor efetivo da Certidão de Dívida Ativa apresentada em maio de 2025. Homologou, ainda, o cálculo de ID 195139330 e condenou a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao recolhimento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da hipossuficiência.

A apelante sustenta que foi nomeada curadora especial para atuar na defesa do executado, tendo a execução fiscal sido extinta com a fixação de honorários advocatícios em seu favor. Requereu o cumprimento da sentença com base no valor originalmente executado (R$ 44.042,79), devidamente atualizado pela taxa SELIC.

Afirma que a Fazenda Pública impugnou a base de cálculo, defendendo a adoção do valor constante da nova CDA, apresentada após o trânsito em julgado. A Defensoria, contudo, argumenta que tal substituição viola a coisa julgada, o § 2º do art. 85 do CPC, o Tema 1.062 do STF e a Súmula 392 do STJ, sendo incabível a alteração da CDA após a sentença, salvo por erro material ou formal, o que não ocorreu.

Ressalta que o valor original foi fixado pela própria Fazenda e não foi impugnado na sentença, sendo indevida a modificação posterior da base de cálculo. A decisão recorrida, portanto, desconsidera o comando sentencial e contraria jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

Defende que a nova CDA implicou modificação indevida do lançamento tributário, vedada após o trânsito em julgado, e que não houve pedido de alteração do valor da causa ou da execução antes da sentença, o que inviabiliza a mudança pretendida.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os honorários sejam calculados com base no valor originalmente executado, atualizado pela SELIC, e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC, conforme o Tema 1190 do STJ, por apreciação equitativa.

O Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da base de cálculo no “proveito econômico” representado pelo valor atualizado da CDA vigente ao tempo do cumprimento/impugnação (março/maio de 2025, R$ 31.876,96), sob o argumento de que esse montante expressa o crédito efetivo e serve de parâmetro para a verba sucumbencial, conforme entendimento jurisprudencial indicado nas contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A presente apelação cinge-se à legalidade da base de cálculo utilizada no cumprimento de sentença para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial do executado, nos autos da Execução Fiscal n. 1001415-44.2016.8.11.0006, movida pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, reconhecendo o alegado excesso de execução e determinando a adoção, como base de cálculo dos honorários, da Certidão de Dívida Ativa (CDA) juntada em maio de 2025, no valor de R$ 31.876,96, ao invés do montante de R$ 44.042,79, originalmente atribuído à causa e sobre o qual foi proposta a execução.

Consta dos autos que a CDA que instruiu a inicial da execução fiscal indicava como débito original a quantia de R$ 6.945,64 e total atualizado, até 15/08/2016, o valor de R$ 44.042,79 (ID 310982878 - Pág. 1), sendo este, portanto, o valor legitimamente atribuído à causa pela própria Fazenda Pública.

No decorrer do processo, diversas CDAs atualizadas foram regularmente juntadas, todas demonstrando a progressiva majoração do crédito fiscal em razão da atualização legal, conforme a seguir:

·

15/10/2018 – R$ 51.237,43 (ID 310982892);

·

10/11/2022 – R$ 83.861,51 (ID 310983371);

·

16/02/2023 – R$ 85.967,37 (ID 310983375);

·

28/08/2023 – R$ 89.961,61 (ID 310983395);

·

08/11/2023 – R$ 91.276,62 (ID 310983416);

·

26/02/2024 – R$ 93.041,67 (ID 310983423 - Pág. 3).

Contudo, às vésperas da sentença, ao requerer a extinção do feito sob o argumento de que o débito seria inferior a 160 UPFs, a Fazenda Pública apresentou nova Certidão de Dívida Ativa (CDA), cujo valor original era inferior ao constante da inicial (R$ 6.826,06), totalizando R$ 31.524,93. A nova CDA foi apresentada sem a devida incidência de correção monetária, sem qualquer fundamentação técnica que justificasse a redução do valor e sem requerimento expresso de substituição da certidão anteriormente juntada.

Trata-se de alteração promovida de forma unilateral, sem autorização judicial e sem oportunizar manifestação da parte contrária, em clara violação ao contraditório, ao devido processo legal e à regularidade procedimental.

A sentença que extinguiu a execução fiscal — já transitada em julgado — fixou de forma expressa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito exequendo, adotando critério objetivo e vinculado ao montante indicado na inicial.

A tentativa da Fazenda Pública de alterar essa base de cálculo mediante a juntada isolada de nova CDA, sem provocação do juízo e sem a devida abertura ao contraditório, ofende os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da coisa julgada.

A substituição extemporânea e unilateral da base de cálculo — com valores inferiores e sem justificativa plausível — extrapola o que autoriza a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Ainda que a nova CDA tenha sido juntada antes da sentença, tal substituição exige requerimento incidental, autorização judicial e respeito ao contraditório — o que não ocorreu. Ademais, não se trata de mera correção de erro material, mas de tentativa deliberada de reduzir a base de cálculo da verba honorária, após anos de tramitação e sucessivas atualizações do crédito fiscal, todas com valores superiores.

Da impossibilidade de revisão da base após o trânsito em julgado

A base de cálculo dos honorários foi considerada na sentença transitada em julgado. Assim, não cabe ao juízo da fase de cumprimento ou à Fazenda Pública revisar unilateralmente esse critério, com base em novo "proveito econômico", desconsiderando as modificações indevidas que impactaram substancialmente o valor do crédito exequendo.

Embora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal admita, em hipóteses específicas, o uso do “proveito econômico” como parâmetro para fixação dos honorários, tal entendimento não autoriza a desconstituição de critério previamente estabelecido por sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Conclusão

A apresentação isolada de nova CDA, às vésperas da sentença, com valor inferior aos anteriormente reconhecidos nos autos, afronta os princípios da boa-fé, da lealdade processual, da coisa julgada e do devido processo legal.

Portanto, a base de cálculo válida para o cumprimento da sentença, no presente caso, deve ser o valor do crédito executado na data da propositura da execução fiscal — R$ 44.042,79 — atualizado pelos índices adotados pela Fazenda Pública Estadual, desde que não excedam a taxa SELIC, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062:

“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

Acerca do tema:

“5.
Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.062, "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

6. Se os índices utilizados pelo ente municipal forem superiores à Taxa SELIC, aplicada pela União, conforme o art. 13 da Lei nº 9.065/95, devem ser redimensionados.” (N.U 1007045-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o reconhecimento do alegado excesso de execução. Determino que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no crédito exequendo de R$ 44.042,79, devidamente atualizado pelos índices adotados pela Fazenda Pública Estadual, desde que não ultrapassem a taxa SELIC, conforme decidido no Tema 1062 do STF. Inverto, ainda, o ônus da sucumbência, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025